Tribunal: CARF
Processo: 10120.724861/2014-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
PROVA EMPRESTADA. CONVÊNIO. CONTRADITÓRIO.
Uma vez garantido o contraditório, com a interposição da impugnação que instaurou o processo administrativo, nada obsta a utilização de prova emprestada obtida mediante convênio.
OMISSÃO DE RECEITA. DECLARAÇÃO SUBSTANCIALMENTE INFERIOR. PRÁTICA REITERADA. SONEGAÇÃO. MULTA QUALIFICADA.
Caracteriza sonegação, com a consequente imposição da multa qualificada, a constatação de que a receita declarada é substancialmente inferior à receita omitida, mormente quando isso constitui prática reiterada.
JUROS SOBRE MULTA. POSSIBILIDADE.
De conformidade com a Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
ARBITRAMENTO. APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO.
A lei é absolutamente clara quanto à necessidade de se proceder ao arbitramento do lucro quando o contribuinte deixa de apresentar escrituração contábil-fiscal à autoridade tributária. A hipótese de imprestabilidade da escrita é outra e não foi a invocada pelo Fisco. Não é razoável a sua não apresentação depois de tantas reintimações.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2010
PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. DECISÃO DO STF. AUSÊNCIA DE DEFINITIVIDADE. INAPLICABILIDADE.
Não tendo ocorrido o trânsito em julgado do RE no 574.706, que reconhece a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/Cofins, uma vez pendente de apreciação o pedido de modulação de efeitos elaborado pela União Federal, ainda não se tornou definitiva aquela decisão, ao menos quanto a sua extensão temporal, revelando-se inviável a aplicação do precedente, de forma precária, aos fatos pretéritos.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.724861/2014-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.299 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
VANDERLUCIA DE DEUS ALVES - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
PROVA EMPRESTADA. CONVÊNIO. CONTRADITÓRIO.
Uma vez garantido o contraditório, com a interposição da impugnação que
instaurou o processo administrativo, nada obsta a utilização de prova
emprestada obtida mediante convênio.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
DECLARAÇÃO
SUBSTANCIALMENTE
INFERIOR.
PRÁTICA
REITERADA.
SONEGAÇÃO.
MULTA
QUALIFICADA.
Caracteriza sonegação, com a consequente imposição da multa qualificada, a
constatação de que a receita declarada é substancialmente inferior à receita
omitida, mormente quando isso constitui prática reiterada.
JUROS SOBRE MULTA. POSSIBILIDADE.
De conformidade com a Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
ARBITRAMENTO. APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO.
A lei é absolutamente clara quanto à necessidade de se proceder ao
arbitramento do lucro quando o contribuinte deixa de apresentar escrituração
contábil-fiscal à autoridade tributária. A hipótese de imprestabilidade da escrita
é outra e não foi a invocada pelo Fisco. Não é razoável a sua não apresentação
depois de tantas reintimações.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2010
PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. DECISÃO DO
STF. AUSÊNCIA DE DEFINITIVIDADE. INAPLICABILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.724861/2014-88
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.299 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.724861/2014-88

Não tendo ocorrido o trânsito em julgado do RE no 574.706, que reconhece a
exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/Cofins, uma vez pendente de
apreciação o pedido de modulação de efeitos elaborado pela União Federal,
ainda não se tornou definitiva aquela decisão, ao menos quanto a sua extensão
temporal, revelando-se inviável a aplicação do precedente, de forma precária,
aos fatos pretéritos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Sergio Abelson (suplente convocado(a)), Fabiana Okchstein
Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por VANDERLUCIA DE DEUS
ALVES - EPP contra acórdão que julgou improcedente a impugnação apresentada diante de
autos de infração lavrados no âmbito da DRF/Goiânia.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Os autos de infração a folhas 03 a 53 exigem da autuada o recolhimento de crédito
tributário no montante de R$ 2.977.899,55, assim discriminado:

Descrição das infrações imputadas
Auto de infração de IRPJ
O autuante, fazendo remissão ao Relatório Fiscal a folhas 54 a 63, arbitrou o lucro da
autuada do ano calendário de 2010, em virtude da falta de apresentação dos livros e
documentos da sua escrituração. Atribui à autuada às infrações de cuja descrição adiante
se faz uma síntese. Enquadramento legal do arbitramento: artigo 530, inciso III, do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda 1999 –
RIR 1999.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.299 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.724861/2014-88

OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE - RECEITA BRUTA MENSAL NA
REVENDA DE MERCADORIAS – Valor apurado em virtude do confronto entre as
receitas declaradas na DIPJ e as receitas informadas, pelo contribuinte, na Declaração
Periódica de Informação(DPI) apresentada à Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás.
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 31/12/2010. Enquadramento Legal: art. 3o
da Lei no 9.249, de 1995; artigo 537 do RIR 1999.
Auto de infração de CSLL
O autuante, afirmando que se trata de lançamento decorrente de fiscalização do IRPJ e
fazendo remissão ao Relatório Fiscal a folhas 54 a 63, atribui à autuada a infração de
cuja descrição adiante se faz uma síntese.
OMISSÃO DE RECEITA – FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA
SOBRE RECEITAS DA ATIVIDADE OMITIDA – Falta de emissão das notas fiscais
referentes à revenda de mercadorias, caracterizando omissão de receitas da atividade.
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 31/12/2010. Enquadramento Legal: Fatos
geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 31/12/2010: Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as
alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no 8.034/90; Art. 2o da Lei no 9.249/95; Art.
29, inciso I, da Lei no 9.430/96; Art. 22 da Lei no 10.684/03; Art. 3o da Lei no 7.689/88,
com redação dada pelo art. 17 da Lei no 11.727/08; Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95 com
as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei no 11.941/09.
Auto de infração de Cofins
O autuante, afirmando que se trata de lançamento decorrente de fiscalização do IRPJ e
fazendo remissão ao Relatório Fiscal a folhas 54 a 63, atribui à autuada a infração de
cuja descrição adiante se faz uma síntese.
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO - OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À
COFINS– Omissão de receitas da atividade caracterizada pela falta de emissão das
notas fiscais de revenda de mercadorias. Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e
31/03/2010.
Enquadramento Legal: Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 31/12/2010: Art.
8o da Lei no 9.718/1998; Art. 1o da Lei Complementar no 70/91; art. 2o da Lei no
9.718/98; Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29
da Lei no 11.941/09; Art. 3o da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art.
2o da Medida Provisória no 2.158- 35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo art. 15
da Lei no 11.945, de 2009.
Auto de infração de contribuição para o PIS
O autuante, afirmando que se trata de lançamento decorrente de fiscalização do IRPJ e
fazendo remissão ao Relatório Fiscal a folhas 54 a 63, atribui à autuada a infração de
cuja descrição adiante se faz uma síntese.
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO – INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP – Omissão de receitas da atividade
caracterizada pela falta de emissão das notas fiscais de revenda de mercadorias. Fatos
geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 31/12/2010. Enquadramento Legal: Fatos
geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 31/12/2010: Art. 1o da Lei Complementar no
7/70; Arts. 2o, inciso I, e 9o da Lei no 9.715/98; Art. 2o da Lei no 9.718/98; Art. 8o, inciso
I, da Lei no 9.715/98; Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas
pelo art. 29 da Lei no 11.941/09; Art. 79, da Lei no 11.941/2009; Art. 3o, da Lei no
9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Medida Provisória no 2.158-
35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei no 11.945, de 2009.
Relatório Fiscal
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.299 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.724861/2014-88

No Relatório Fiscal o autuante apresenta a motivação dos lançamentos. Dele extraem-se
as observações e argumentos resumidos adiante.
A empresa fiscalizada teve ciência em 12/03/2014 do Termo de Início do Procedimento
Fiscal, lavrado em 06/03/2014, solicitando, entre outros documentos, os livros de
apuração de ICMS e ISS. Tendo em vista o não atendimento ao Termo de Início do
Procedimento Fiscal, em 20/03/2014 foi lavrado o Termo de Reintimação Fiscal no 2,
cuja ciência ocorreu em 24/03/2014. Em 26/03/2014, o contribuinte solicita uma
prorrogação de 45 dias para atender o Termo de Início do Procedimento Fiscal, sob a
alegação que estaria próximo do prazo para entrega de declaração. Neste ponto frisa o
autuante que esta fiscalização é em relação aos fatos geradores ocorridos em 2010,
portanto sem vinculação com o ano-calendário 2013. Em 28/03/2014, foi lavrado o
Termo de Constatação e de Intimação Fiscal no 3, negando o prazo de prorrogação e
intimando o contribuinte a atender os itens do Termo de Início do Procedimento Fiscal
em 5 dias úteis. A ciência deste Termo ocorreu em 02/04/2014.
Em 29/04/2014, foi lavrado um novo Termo de Reintimação Fiscal 4, cuja ciência
ocorreu em 02/05/2014, também não atendido. Em 14/05/2014, foi lavrado novo Termo
de Reintimação 5, neste ato o contribuinte também foi informado do novo endereço do
Serviço de Fiscalização da DRF Goiânia, também não atendido até momento da
lavratura do Auto de Infração. Desta forma ficou sujeita ao arbitramento dos lucros,
conforme previsto no artigo inciso III, do artigo 530 do RIR/99.
Pela ocorrência, em tese, de Crime contra a Ordem Tributária previsto no artigo 1o da
Lei 8.137, de 1990, o autuante formalizou a devida representação fiscal para fins penais,
acompanhada dos respectivos elementos de prova, no processo no 10120.724862/2014-
22, em conformidade com o que determina a Portaria RFB no 2.439, de 21 de dezembro
de 2010.
A responsabilidade solidária, no âmbito das normas gerais e aplicável ao presente caso,
é tratada no artigo 124, inciso I e 135, inciso III do Código Tributário Nacional (CTN).
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Conforme fartamente demonstrados na Declaração Periódica de Informação - DPI e
notas fiscais eletrônicas em comparação às DCTF apresentadas, houve insuficiência no
recolhimentos dos tributos objetos desta fiscalização.
Assim, atribui-se a responsabilidade solidária à Sra. Vanderlúcia de Deus Alves CPF no
264.043.111-00, proprietária da empresa individual Vanderlúcia de Deus Alves-EPP, na
época dos fatos narrados acima, conforme contrato social apresentado pela Junta
Comercial do Estado de Goiás.
Cientificação do lançamento e impugnação apresentada
Conforme AR a folhas 153, a autuada foi cientificada dos lançamentos em 23/06/2014.
Em 14/07/2014, a pessoa jurídica autuada apresentou a impugnação juntada a folhas
164 a 181. Os enunciados seguintes resumem o conteúdo dessa impugnação.
• Embora a impugnante não houvesse localizado os livros contábeis e fiscais inerentes à
sua atividade empresarial, não teve por parte do fisco a concessão de prazo razoável
para apresentá-los, o que contraria orientação do CARF, que cita.
• O fisco deixou de considerar a condição de Empresa de Pequeno Porte, integrante do
SIMPLES nacional, que segundo preceitos constitucionais, deve receber do estado
tratamento beneficiado e diferenciado.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.299 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.724861/2014-88

• As informações extraídas dos cadastros do fisco estadual não foram confrontadas pela
autoridade fiscalizadora com outros elementos, tais como: auditoria de estoques, soma
de notas e cupons fiscais, a fim de certificar-se acerca da veracidade das informações
obtidas por empréstimo do ente estadual.
• Para se considerar que a receita bruta seja conhecida é indispensável que a mesma
esteja devidamente comprovada através de documentação hábil e idônea, que nesse caso
são as notas fiscais ou cupons fiscais; sem isso, qualquer afirmação não passa de
especulação.
• As DPI supostamente emprestadas pelo Fisco Estadual não continham sequer
autenticidade, muito menos certeza quanto ao valor real do faturamento a que alude o
art. 532 do RIR/99.
• A Lei n°. 8.981/95, em seu art. 51, matriz legal do art. 535 do RIR/99, dispõe que o
lucro arbitrado, quando não conhecida a receita bruta, será determinado através de
procedimento de ofício, mediante a utilização de uma das oito alternativas de cálculo
que enumera.
• A autuação se deu com base em informações transferidas pelo fisco estadual, através
de meras cópias de planilhas eletrônicas, desacompanhadas de qualquer documento que
ateste que os dados ali registrados tenham como origem informações prestadas pela
impugnante ou representem efetivamente a sua receita bruta, o que contraria orientação
do CARF, que cita.
• Além de as informações transferidas pelo fisco estadual não terem decorrido de outra
infração, também não se submeteram, na esfera estadual, ao exercício do contraditório.
• A fiscalização deixou de proceder à exclusão do ICMS para fins de determinação da
receita bruta.
• O ICMS, imposto cobrado do adquirente dos bens comercializados, não constitui
faturamento ou receita desta, sendo, pois, receita pertencente ao Estado. Cobrar tributo
sobre tributo é bis in idem, prática que entra em rota de colisão com a Constituição
Federal. Prosseguindo, alega a suplicante: “Não obstante grande parte da discussão
acerca da denominação de faturamento cingir-se às leis disciplinadoras do PIS e da
COFINS, é oportuno lembrar que se o Imposto de Renda Pessoa Jurídica e a
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido são aferidos por presunção mediante
aplicação de percentual que supostamente representam margem de lucro sobre o
faturamento, não se pode ter conceito diametralmente opostos para a mesma matéria;
faturamento deve representar a mesma grandeza econômica, seja para cálculo da
COFINS e do PIS, seja para cálculo do IRPJ e da CSLL, com base no lucro presumido
ou arbitrado.”
• A qualificação da multa de ofício somente tem lugar quando restar comprovada a
presença de dolo, fraude ou simulação, o que não ocorreu no presente caso, que trata de
presunção de omissão de receita estribada em frágeis indícios de provas, sem o condão
de dar certeza quanto à sua efetiva ocorrência. Cita precedentes do CARF.
• A cobrança dos juros SELIC sobre a multa de ofício não pode prevalecer, eis que
inexiste previsão legal para tanto, consoante se depreende da simples leitura do § 3o, do
art. 61, da Lei n° 9.430, de 1996.
• A incidência dos juros moratórios se dá apenas com relação ao principal, e não à
multa, vez que o caput do aludido art. 61, quando se refere a "débito", restringe-se
apenas ao valor dos tributos e contribuições, conforme vem decidindo o CARF. Cita
precedentes.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.299 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.724861/2014-88

Ante o exposto, requer a impugnante que seja recebida e conhecida a presente
impugnação, por atender aos pressupostos legais, e, seja julgado nulo e ou totalmente
improcedente o auto de infração ora em debate.
Caso, porém, seja mantido o principal, ou parte dele, que seja reduzida a multa de ofício
para o seu patamar normal de 75% e, ademais, haja vista a inexistência de previsão
legal, seja afastada a incidência dos juros Selic sobre a multa de ofício.
A DRJ/Belo Horizonte proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
ARBITRAMENTO DE LUCROS
Será arbitrado o lucro do contribuinte que, regularmente intimado, deixar de apresentar
à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal que
estiver obrigado a manter em virtude do regime de tributação por ele adotado.
BASE DE CÁLCULO DO ARBITRAMENTO.
Deve se entender por receita conhecida não só a declarada pelo contribuinte, mas
também aquela apurada pelo fisco a partir de informações coletadas durante a ação
fiscal.
INFORMAÇÕES À FAZENDA ESTADUAL.
É lícito ao Fisco tomar como receita tributável no arbitramento os valores informados
ao Fisco Estadual, pelo próprio contribuinte, como sendo sua própria receita.
RECEITA BRUTA. EXCLUSÕES. BASE DE CÁLCULO.
Os impostos que não integram a receita bruta são somente os impostos não cumulativos
cobrados destacadamente do comprador ou contratante e dos quais o vendedor dos bens
ou o prestador dos serviços seja mero depositário.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A reiterada apresentação de declarações à Secretaria da Receita Federal com valores
zerados, ou com valores de receita significativamente inferiores aos apurados em ação
fiscal, demonstram o inequívoco intuito de fraude, sujeitando o infrator à multa de
ofício qualificada.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFICIO.
É legítima a incidência de juros de mora, à taxa Selic, sobre o valor da multa de ofício
proporcional, não paga no seu vencimento.
NULIDADE. LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não procedem as alegações de nulidade quando não se vislumbra nos autos nenhuma
uma das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
LANÇAMENTOS DECORRENTES - CSLL - PIS - COFINS O decidido para o
lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele compartilham o mesmo
fundamento factual, salvo se houver razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso.
Impugnação Improcedente
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.299 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.724861/2014-88

Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário no qual, essencialmente,
repete as alegações contidas na impugnação. Acrescenta, no entanto, as seguintes ponderações:
(i) não levantou qualquer preliminar de nulidade do auto de infração; (ii) reconhece que a
jurisprudência administrativa não possui efeito vinculante, mas serve como paradigma apto a
reiterar os seus argumentos e não pode ser desconsiderada; (iii) em momento algum se recusou a
apresentar seus documentos contábeis e fiscais, tampouco informou sobre a inexistência de
livros, apenas solicitou a concessão de prazo razoável; (iv) o Fisco foi no mínimo precipitado ao
arbitrar o lucro porque este já era conhecido através da DIPJ (a jurisprudência entende que o
Fisco não pode arbitrar nos casos em que existem elementos hábeis a demonstrar o lucro
auferido); (v) haveria que se comprovar a imprestabilidade da escrita, a sua efetiva inexistência
ou a recusa no seu fornecimento; (vi) os elementos constantes das informações prestadas ao
Estado de Goiás são adequados apenas para o lançamento do ICMS; (vii) o Poder Judiciário
também tem repelido o uso da prova emprestada; (viii) doutrina e jurisprudência já abarcaram a
tese de que o ICMS deve ser excluído das bases de cálculo do PIS e da COFINS; (ix) da mesma
forma, a jurisprudência entende que o ICMS não compreende o conceito de receita bruta para
fins de aplicação dos lucros presumido e arbitrado; (x) as divergências de valores contabilizados
e informados em DIPJ e DPI não são suficientes para a qualificação da multa; (xi) se quisesse
cometer fraude com o intuito de sonegar tributos não teria prestado declarações ao fisco estadual;
e (xii) para a conduta da qual é acusada, já existe a multa de 75% e a Súmula CARF no 14
sedimenta tal entendimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Com efeito, a recorrente tem razão quando alerta que não levantou preliminar de
nulidade do auto de infração. Entretanto, o fato de a decisão recorrida ter se manifestado sobre
esse tema não a torna nula nem prejudica a análise do feito nesta segunda instância.
Quanto ao fato de a jurisprudência administrativa servir como paradigma para
seus argumentos, isto não invalida o que foi dito acerca de a mesma não possuir caráter
vinculante. É mera pauta argumentativa que pode ou não influir na convicção do julgador. Aliás,
como se verá, boa parte deste voto está fundada em precedentes administrativos.
No tocante aos demais questionamentos, não há muito mais a acrescentar além
daquilo que já foi assentado pela instância a quo. O mais relevante será, então, enfrentar as
questões adicionais trazidas com o recurso.
A autuação foi promovida com base na sistemática do lucro arbitrado porque a
interessada não atendeu às diversas intimações para apresentação dos seus livros contábeis e
fiscais. O art. 530, III, do Regulamento do Imposto de Renda então vigente, aprovado pelo
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.299 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.724861/2014-88

Decreto no 3.000/99 (RIR/99) é absolutamente claro quanto à necessidade de se proceder ao
arbitramento do lucro quando o contribuinte deixa de apresentar tais elementos à autoridade
tributária. A hipótese de imprestabilidade da escrita é outra e não foi a invocada pelo Fisco.
Dizer que em momento algum se recursou a apresentá-los ou informou sobre sua inexistência
não altera essa circunstância. Dizer que o prazo concedido não foi razoável é ignorar o fato de
que os elementos solicitados desde o início da fiscalização são documentos que já deveriam estar
em sua posse. O que não é razoável é a sua não apresentação depois de tantas reintimações.
A interessada também se equivoca ao afirmar que era possível inferir o lucro a
partir da DIPJ. Ora, a cópia da DIPJ espontaneamente apresentada (fls. 53 a 67) revela que a
empresa havia optado pelo regime do lucro presumido. Não há qualquer informação acerca do
lucro apurado pela contabilidade. Não há nenhuma evidência de elementos hábeis a demonstrar o
lucro auferido para que se pudesse aplicar a jurisprudência administrativa reclamada.
A utilização das informações fornecidas ao Estado de Goiás também não macula o
feito. A fiscalização se utilizou dos valores informados pela própria contribuinte nos registros de
saída das Declarações Periódicas de Informações (DPI) apresentadas àquele estado (fls. 80 a 91).
Uma vez garantido o contraditório, com a interposição da impugnação que instaurou o presente
processo administrativo, nada obsta a utilização de prova emprestada obtida mediante convênio
(segundo informação da própria recorrente). Tal é também o entendimento proferido nos
seguintes julgados:
PROVA EMPRESTADA. Aceita-se a prova emprestada de um processo do Fisco
Estadual, ainda que não tenha havido aprofundamento no procedimento de fiscalização
do qual decorreu o presente lançamento, quando os fatos imputados são idênticos e
confessados pelo próprio sujeito passivo e, a este tenha se oportunizado o direito de
ampla defesa no sentido de infirmar tal prova. Precedentes no STF. (Acórdão no 9101-
00.385, de 01/10/2009)
RECEITA BRUTA APURAÇÃO. PROVA EMPRESTADA As provas obtidas do
Fisco Estadual na fase de fiscalização são admissíveis no processo administrativo fiscal,
por serem submetidas a novo contraditório e não prejudicarem o direito de defesa do
contribuinte ao qual cabe o ônus da prova da existência de saídas que não configurou
receitas. (Acórdão no 1301-001.036, de 11/09/2012)
PROVA EMPRESTADA. CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE.
Não se pode negar valor probante à prova emprestada, coligida mediante a garantia do
contraditório. (Acórdão no 1402-001.387, de 11/06/2013)
PROVA EMPRESTADA. CONVÊNIO. CONTRADITÓRIO.
Uma vez garantido o contraditório, com a interposição da impugnação que instaurou o
processo administrativo, nada obsta a utilização de prova emprestada obtida mediante
convênio. (Acórdão no 1102-001.076, de 08/04/2014)
Quanto à arguição de que a doutrina e jurisprudência já abarcaram a tese de que o
ICMS deve ser excluído das bases de cálculo do PIS e da COFINS, de fato, há decisão do STF
que favorece o entendimento recursal sobre o assunto. Inclusive, no âmbito dos chamados
recursos extraordinários com repercussão geral (RE no 574.706). Nada obstante, até a presente
data ainda não se deu o seu trânsito em julgado, considerando que houve um pedido de
modulação dos seus efeitos por parte da União. Não se pode, portanto, nem reivindicar a
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.299 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.724861/2014-88

aplicação da regra estampada no art. 62, § 1o, II, “b”, do Anexo II, do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15.
Este é o entendimento desta própria turma como observado nos seguintes
julgados:
INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E
DA COFINS.
O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 574.706, entendeu que não é possível o
ICMS compor a base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS. Tal julgamento
criou um precedente dentro da nova sistemática processual brasileira e deve ser
replicado pelos órgãos judicantes.
Contudo, não havendo transito em julgado daquela decisão, caberia ao contribuinte
comprovar que possui ação própria, já transitada em julgado, para aplicação ao caso
concreto. (Acórdão no 1302-002.908, de 24/07/2018)
PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. DECISÃO DO STF.
AUSÊNCIA DE DEFINITIVIDADE. INAPLICABILIDADE.
Não tendo ocorrido o trânsito em julgado do RE o 574.706, que reconhece a exclusão do
ICMS da base de cálculo do PIS/Cofins, uma vez pendente de apreciação o pedido de
modulação de efeitos elaborado pela União Federal, ainda não se tornou definitiva
aquela decisão, ao menos quanto a sua extensão temporal, revelando-se inviável a
aplicação do precedente, de forma precária, aos fatos pretéritos. (Acórdão no 1302-
003.038, de 17/08/2018)
No que se refere à alegação de que o ICMS não compreende o conceito de receita
bruta para fins de aplicação dos lucros presumido e arbitrado, inexiste qualquer manifestação
semelhante do STF na sistemática da repercussão geral (nem mesmo em sede de recursos
repetitivos no âmbito do STJ). Portanto, cumpre aplicar a expressa determinação legal tal como
estabelecido na competência desta Casa. Veja-se, neste sentido, o que dispõem o art. 62 do
RICARF e a Súmula CARF no 2:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. (grifei)
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Sobre a qualificação da multa, cumpre esclarecer o que foi anunciado pela
instância a quo, a saber, a empresa vem reiteradamente omitindo receitas em declarações
apresentadas à Receita Federal. No ano-calendário autuado, constatou-se que as receitas
declaradas na DIPJ eram bastante inferiores àquelas informadas nas DPI que serviram de base
para o lançamento.
Ora, a constatação de que a receita declarada é substancialmente inferior à receita
omitida, mormente quando isto constituiu prática reiterada, caracteriza a sonegação, com a
consequente imposição da multa qualificada. Nesse sentido, veja-se os seguintes julgados:
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. Auferir vultosas receitas sem declará-las à
administração tributaria e com pagamento mínimo de tributos e contribuições, sem
qualquer justificativa razoável, é conduta dolosa que se amolda à figura delituosa da
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.299 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.724861/2014-88

sonegação prevista no art, 71 da Lei n. 4.502/64, justificando-se a qualificação da
penalidade. (Acórdão no 9101-00.461, de 04/11/2009)
MULTA QUALIFICADA. Resta caracterizada a sonegação de que trata o art. 71 da Lei
n° 4.502, de 1964, quando o sujeito passivo declara ao Fisco valores expressivamente
inferiores aos escriturados, pois deixou de levar ao conhecimento da autoridade
fazendária a ocorrência do fato gerador e, se tal conduta se repete em diversas
declarações, evidencia-se o intuito de fraude. (Acórdão no 9101-00.228, de 28/07/2009)
MULTA QUALIFICADA CONDUTA CONTINUADA A escrituração e a declaração
sistemática de receita menor que a real, provada nos autos, demonstra a intenção, de
impedir ou retardar, parcialmente o conhecimento da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal por parte da autoridade fazendária e enquadra-se
perfeitamente na norma hipotética contida do artigo 71 da Lei 4.502/64, justificando a
aplicação da multa qualificada. (Acórdão no 01-05.810, de 14/04/2008)
Portanto, a conduta constatada na autuação caracteriza a figura da sonegação
prevista no art. 71 da Lei no 4.502/64.
A recorrente ainda invoca a aplicação da Súmula CARF na 14. Confira-se, então,
o seu conteúdo:
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.
O texto da súmula é claro. Ela não autoriza a qualificação da multa a partir, e por
si só, da simples apuração de omissão de receita. Há, neste sentido, a confirmação de que para se
fazer a qualificação é necessária a “comprovação do evidente intuito de fraude”, tal como estava
previsto no texto vigente no inc. II, do art. 44, da Lei no 9.430/96. Veja-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis
A Lei no 11.488/07, no entanto, reconfigurou os dispositivos deste artigo,
deslocando a hipótese de qualificação da multa para o § 1o. Apesar de o novo texto ter suprimido
a menção à “comprovação do evidente intuito de fraude”, foi mantida a exigência de observância
das figuras penais definidas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 (dentre elas, inclui-se a
sonegação). Confira-se:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Por fim, no tocante à incidência de juros de mora, à taxa Selic, esta, sim, é questão
sumulada no âmbito do CARF. Veja-se:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.299 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.724861/2014-88

multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital